Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.170 DO STF. DISTINÇÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMAS: 810 – REPERCUSSÃO GERAL – E 905 – RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 329, I E II, 534, II A IV E 535, TODOS DO CPC. PEDIDO. ESPECIFICAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou o suprimento de omissões, aludidas como existentes na decisão embargada, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada.

2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

3. O erro de fato é o equívoco de percepção do Juízo quanto a fato relevante na lide, ao admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, situação capaz de ensejar o cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, sendo admitido pela doutrina como espécie de omissão, hipótese ensejadora do cabimento dos embargos de declaração.

4. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.

5. Verifica-se no acórdão proferido por esta c. 3a Turma Cível, por maioria, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, pois não se constatam o erro de fato apontado, tampouco as omissões aludidas como existentes naquela decisão judicial. 5.1. Logo, a pretensão desta parte processual, enquanto Exequentes, na fase executiva, foi plenamente atendida, ante a ressalva que emerge desta tese jurídica sobre a preservação da coisa julgada formada na fase cognitiva.

6. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.